Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. DEVEDOR EM PROCESSO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO FALIMENTAR. SETENÇA MANTIDA.

1. O credor de obrigação líquida, certa e exigível, não possui interesse processual no ajuizamento de Ação de Execução contra devedor em processo de falência. Referido crédito pode ser habilitado diretamente no procedimento falimentar.

2. A insistência do credor no ajuizamento de ação judicial pode ser exercitada nos moldes do art. 785 do Código de Processo Civil, o qual não contempla a ação executiva, mas tão somente a propositura de ação de conhecimento.

3. Recurso conhecido e não provido.